Tribunal: TJDFT
Processo: 0739813-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 12.153/09. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência deve ser examinada à luz do valor do proveito econômico perseguido, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.153/09. Se o valor irá, muito provavelmente, ultrapassar a quantia de sessenta (60) salários-mínimos, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para julgar o feito.
2. Declarado competente o juízo suscitado, o da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.